Tribunal: STF
Processo: HC 209187
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Julio Adair Morbach, em favor de Silvio Andrei Matievicz Júnior, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental no HC 691.258 – RS.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos de associação para o tráfico, receptação e adulteração de sinal de veículo automotor, à pena de 14 (quatorze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.



    Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal, a qual encontra-se aguardando julgamento.



    Na sequência, impetrou-se habeas corpus no TJRS. Na ocasião alegou-se, em suma, ilegalidade nas provas que lastrearam a condenação. 



    A ordem foi denegada.



    Daí a impetração de novo writ no STJ, que também teve a ordem denegada.



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a ilegalidade na instrução, tendo em vista a ausência de laudo toxicológico definitivo.



    Postula o relaxamento da prisão do acusado.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem, nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Pleito de relaxamento da prisão preventiva, porque não juntado aos autos, embora o feito já esteja no aguardo do julgamento da apelação contra a sentença condenatória, o laudo toxicológico definitivo, o que teria impedido a demonstração da materialidade delitiva, pressuposto para a decretação da custódia cautelar. A materialidade do crime de tráfico de entorpecentes pode ser aferida com amparo no laudo toxicológico provisório assimado por perito criminal e elaborado mediante os mesmos procedimentos para a confecção do laudo definitivo, tal como na hipótese dos autos, desde que subsidiado pelo restante do acervo probatório, constituindo mera irregularidade a não apresentação do laudo definitivo. Entendimento do STF nesse sentido. Se o laudo preliminar assinado por perito criminal, embora em caráter excepcional, pode ser admitido para atestar a materialidade delitiva, é igualmente servível para amparar o decreto de prisão preventiva. Demais condições pessoais do Paciente que não foram analisadas pelas instâncias de origem. Inviabilidade de supressão de instância. Inexistência de fragrante ilegalidade a ser remediada. Parecer pela denegação da ordem”. (eDOC 17)



    É o relatório.



    Decido.



    Após detida análise dos autos, verifica-se que a condenação do delito de tráfico de entorpecentes foi lastreada por diversos elementos de provas, inclusive o laudo toxicológico preliminar, o qual é confeccionado nos mesmos moldes do definitivo, sendo assinado por perito criminal compromissado.



    Assim, como bem pontuado pelo STJ, “a ausência da mencionada prova técnica não afasta a possibilidade de que, em casos excepcionais (tal como na hipótese dos autos) essa comprovação se dê "pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes." (Consulta o Sítio do STJ, nos autos do HC 691.258 - RS)



    Cito, a propósito, trechos do acórdão proferido pelo TJRS:



    “Na hipótese, o Magistrado sentenciante afirmou categoricamente no édito condenatório que "[f]oram encontrados 559,92Kgs de maconha - confirmado por laudo pericial" (fl. 121). Já a Corte local asseverou que "as peritas [...] nomeadas, advertidas e compromissadas para o ato - afirmaram tratar-se, a substância apreendida nos autos da Ocorrência Policial nº 917/2020/151707, de Cannabis sativa, conhecida como maconha, denotando conhecimento acerca da causa". (eDOC 7)



    Corrobora este entendimento a Procuradoria-Geral da República, que consignou o seguinte:



    “Sob essa perspectiva, se o laudo preliminar assinado por perito criminal, embora em caráter excepcional, pode ser admitido para atestar a materialidade delitiva, é igualmente servível para amparar o decreto de prisão preventiva.



    Finalmente, não é viável o exame acerca das alegadas condições pessoais favoráveis ao Paciente, a fim de justificar a desnecessidade da custódia cautelar, uma vez que essas questões não foram apreciadas pelas instâncias de origem, inclusive porque, conforme noticiado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, fls. 190, já foram objeto de habeas corpus julgado em outra oportunidade por aquela Corte local.



    Portanto, considerando que não se vislumbra ilegalidade flagrante a ser sanada pela via eleita, impõe-se a denegação da ordem de habeas corpus”. (eDOC 17)



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). AUSÊNCIA DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO DEFINITIVO DO ENTORPECENTE APREENDIDO. MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADA POR PERÍCIA PRELIMINAR E DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. (...) (HC-AgR 174.954, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 4.10.2019)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO DE CONSTATAÇÃO DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DA DROGA. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 172774 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJ 26.9.2019)



    Portanto, não verifico ilegalidade a ser reparada nesta via, diante de seus limites cognitivos.



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente